Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A FASE EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACESSO AOS APARELHOS CELULARES DOS ACUSADOS. USO DE ALGEMAS. AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS AOS ACUSADOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO DEFERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. AFASTADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDENTE. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. RESTITUIÇÃO DE BENS. IIMPROCEDENTE. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Não havendo indícios de que os policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos acusados agiram de maneira ilegal, não há se falar em nulidade do processo por ilicitude das provas decorrentes da abordagem policial.
2. Conforme entendimento majoritário da jurisprudência e da doutrina, qualquer irregularidade no inquérito policial, mera peça informativa da ação penal, não provoca nulidade na esfera judicial, ademais, segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo.
3. Comprovado que os réus foram presos transportando entorpecentes quando transitavam pela DF-290, no Distrito Federal, a competência para processar e julgar a ação penal é da Justiça do Distrito Federal. Preliminar de incompetência afastada.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto a produção da prova pericial requerida pela Defesa foi deferida pelo Juízo a quo, no entanto o exame técnico não foi realizado por impossibilidade de acesso dos dados em razão da existência de proteção por mecanismo de segurança, e ainda porque a defesa não forneceu a senha correta para que os peritos acessassem os dados do aparelho celular.
5. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela farta prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Registros de atos infracionais são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciarem a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ.
7. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.